Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704445-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IRACEMA BERNARDINA FERREIRA AGRAVADO: MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 55623739) e agravo interno (ID 56936810), interpostos por IRACEMA BERNARDINA FERREIRA. No agravo de instrumento, a Agravante insurgiu-se contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 181493977, na origem) que, nos autos de ação declaratória de nulidade de sentença n. 0726377-71.2023.8.07.0007, indeferiu a tutela antecipada de urgência. Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade da sentença proferida nos autos do processo 0707916-27.2018.8.07.0007, atualmente em fase de cumprimento de sentença, em que a Autora requereu liminarmente a suspensão do processo, o que foi indeferido na origem. Nesta instância recursal, a Agravante, requer a suspensão de atos expropriatórios incidentes sobre o seu bem de família. Contudo, verifico dos autos do cumprimento de sentença n. 0707916-27.2018.8.07.0007, que o feito se encontra suspenso por força de decisão da e. Desembargadora Fátima Rafael, proferida nos autos do agravo de instrumento n. 0704116-02.2024.8.07.0000, conforme se verifica do ID 186207137, daqueles autos. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu art. 55, § 3o, determina a reunião de processos que, mesmo sem conexão, “possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”. Nesse sentido, em que pese a divergência da causa de pedir, sendo nestes autos, a nulidade da fiança por falta de outorga conjugal, e nos autos do agravo de instrumento n. 0704116-02.2024.8.07.0000, a nulidade de citação e impenhorabilidade do bem de família, há o nítido risco de decisões conflitantes. Ainda, há a relação de dependência entre a ação anulatória (n. 0726377-71.2023.8.07.0007) e o processo em que foi proferida a sentença que se pretende anular (n. 0707916-27.2018.8.07.0007). Destaca-se que o risco, inclusive, já se concretizou, tendo em vista que, nestes autos, em decisão de ID 55714230, indeferi o pedido de suspensão dos autos do cumprimento de sentença n. 0707916-27.2018.8.07.0007, e nos autos do AI 0704116-02.2024.8.07.0000, o pedido foi deferido pela Relatora, e. Desembargadora Fátima Rafael (ID 55654113). Acrescento que os autos do AI 0704116-02.2024.8.07.0000 foram distribuídos anteriormente a estes, em 6/02/2024. Ademais, no dia 7/02/2024, data da distribuição do presente recurso, não se constata afastamento temporário (art. 82, inc. II, do REGINT) de Sua Excelência, de acordo com consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal (Disponível em: &lt; https://pessoas.tjdft.jus.br/servidores/307439&gt;. Acesso em 20 mar. 2024), a fim de ensejar a incidência do art. 85, caput, do Regimento Interno deste Tribunal. Com efeito, de acordo com o art. 81 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal situação torna preventos o Órgão julgador e o relator. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído à Sua Excelência, a Desembargadora FÁTIMA RAFAEL ou, na sua eventual ausência (art. 79, § 1o, do Regimento Interno), a um dos membros desse órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de março de 2024 14:20:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador